Tribunal: TJPA
Processo: 0008935-72.2013.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0008935-72.2013.8.14.0401

EMBARGANTE: EDISON PACHECO GONZALEZ

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – ESCLARECER AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
EM FACE DO ACÓRDÃO Nº
ID 11379622 – PLAUSIBILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO E
PROCEDER À ANÁLISE DE MÁTERIA DE ORDEM PÚBLICA.PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MAIOR DE 70 ANOS AO TEMPO DA SENTENÇA. LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE.PRESCRIÇÃO ETÁRIA. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
EX VI
ART. art. 107, IV; 109, IV; 110, § 1º (
redação vigente ao tempo do crime
); 115 e 119,
todos do Código Penal – aclaratórios acolhidos – decisão unânime.

I - Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação às decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento;

II –
Na hipótese, o débito fiscal foi inscrito na dívida ativa em 26/07/2013 e a denúncia foi recebida em 23/04/2015, sendo
necessário esclarecer que o recorrente foi absolvido pelo juízo de primeiro grau (ID 7991449), no dia 20/11/2018. Todavia, houve recurso ministerial que culminou com a condenação do recorrente em 23/11/2021. Nesses termos,
avaliando os demais marcos interruptivos do artigo 117 do CP, verificou-se que, entre a data do recebimento da denúncia (23/04/2015) e a data da publicação da sentença condenatória (23/11/2021), mediou lapso temporal mais que suficiente para se operar a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa,
fulminando a pretensão punitiva estatal deduzida pelo órgão ministerial;

III –
Cediço repisar
que a sentença condenatória (Acórdão) foi proferida em 23.11.2021, ocasião em que, de fato o Embargante possuía mais de 70 (setenta) anos de idade (nascido em 30/08/1943 – ID 7991221), tomando-se a pena aplicada (
03 ANOS, 11 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO), onde observa-se
o prazo prescricional em 08 (oito) anos, a teor do que dispõe o artigo 109 , inciso IV , do Código Penal , devendo ser reduzido para 04 (QUATRO) anos em face do previsto no artigo 115 do mesmo Estatuto Repressivo. Dessa forma, considerando que o recebimento da denúncia ocorreu em 23/04/2015 e a sentença condenatória (Acórdão) ocorreu em 23/11/2021, decorreu lapso temporal superior ao previsto para efeito de prescrição (04 anos), ocorrendo, dessa forma, a perda da pretensão punitiva estatal, pela ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, nos termos do artigo 110 do Código Penal;

IV - Ex positis, e em sintonia como parecer ministerial, imperioso acolher os aclaratórios e declarar a extinção da punibilidade,
em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com fundamento no art. 107, IV; 109, IV; 110, § 1º (redação vigente ao tempo do crime); 115 e 119, todos do Código Penal.

V – Embargos acolhidos. Unânime.

RELATÓRIO

EDISON PACHECO GONZALES, inconformado com o teor do Acórdão ID 11379622, DJ 17/10/2022, procura sanar
omissão, obscuridade ou contradição havida com vistas a reforma do
decisum
vergastado. Diante desses argumentos,
manejou os presentes embargos objetivando a reforma da decisão colegiada.

A defesa em seus aclaratórios, pugnou pela modificação do julgado, sob o argumento de ter omitido acerca de eventual prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, nos termos do artigo 107, Inciso IV c/c artigo 109, Inciso IV c/c artigo 110, § 1º c/c artigo 115, todos do Código Penal Brasileiro, por se tratar de matéria de ordem pública.

Instado a se manifestar, o Ministério Público na condição de
Custos Legis
, pugnou pelo provimento dos Embargos. (ID

É o relatório

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, fazendo, a seguir, uma síntese dos fatos descritos na exordial.

A presente demanda teve por origem Ação de Apelação Criminal patrocinada pelo
MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL, inconformado com a r. sentença que absolveu EDISON PACHECO GONZALES das acusações descritas no artigo
art. 1°, incisos, I e II, e 12, I, todos da Lei n° 8.137/90, c/c art. 71,
caput,
e art. 91, I, ambos do Código Penal, em razão do contribuinte IND. E COM. DE CONSERVAS MAIAUATA LTDA., do qual o acusado era fundador, sócio majoritário e administrador, ter deixado de recolher o ICMS relativo às operações de saída, utilizando-se de saldo credor acumulado inexistente, nos meses de setembro e dezembro de 2006 e de janeiro a outubro de 2007. Nesses termos, irresignado com o
decisum
absolutório, interpôs
o presente apelo, visando a reforma da referida decisão prolatada pelo M.M. Juízo da 13ª Vara Criminal de Belém/PA.

Na hipótese, operou-se a reforma da decisão de primeiro grau, para condenar EDISON PACHECO GONZALES,
como incurso nas sanções punitivas do artigo 1º, incisos I e II, combinado com o artigo 12, I, ambos da Lei nº 8.137/90, na forma do art. 71, caput, do CP, às penas de 03 ANOS, 11 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E 20 DIAS MULTA, SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO CONSISTENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DE 20 SALÁROS MINIMOS (Acórdão
ID 11379622, DJ 17/10/2022). Nesses termos, EDISON PACHECO GONZALES,
com o propósito de suprir eventual omissão em face do
Acórdão ID 11379622, DJ 17/10/2022, por vício
de fundamentação consistente na omissão em se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em sua forma retroativa, o que se deseja seja retificado pelo douto julgador. Em razão destes fatos, se opõem os presentes Embargos de Declaração

É a síntese dos fatos.

1.DA OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO
11379622, DJ 17/10/2022.

Trata-se de Aclaratórios, com vistas a reconhecer a prescrição etária da pretensão punitiva de EDSON PACHECO GONZALES, em face dos delitos capitulados nos ARTIGOS 1°, INCISOS, I, II, C/C ART. 12, I DA LEI 8.137/90 C/C ARTIGO 71 DO CPB.

Na espécie, a extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.
Embora não constitua objeto de insurgência recursal, por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser arguida a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição.

O Código Penal, em seu art. 115 cuida do tema redução do prazo prescricional e determina que são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o acusado era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
Decorrido o prazo prescricional considerando a pena máxima cominada ao delito, deve ser declarada extinta a punibilidade do acusado maior de 70 anos na data da sentença, a teor do disposto no art. 107, IV, do Código Penal. Trata-se de cálculo prescricional que se faz de frete para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou entre esta e a sentença condenatória.

Na hipótese, o débito fiscal foi inscrito na dívida ativa em 26/07/2013 e a denúncia foi recebida em 23/04/2015, sendo
necessário esclarecer que o recorrente foi absolvido pelo juízo de primeiro grau (ID 7991449), no dia 20/11/2018. Todavia, houve recurso ministerial que culminou com a condenação do recorrente em 23/11/2021. Nesses termos,
avaliando os demais marcos interruptivos do artigo 117 do CP, verificou-se que, entre a data do recebimento da denúncia (23/04/2015) e a data da publicação da sentença condenatória (23/11/2021), mediou lapso temporal mais que suficiente para se operar a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa,
fulminando a pretensão punitiva estatal deduzida pelo órgão ministerial.

Com efeito, o prazo prescricional, conforme análise combinada dos artigos 109, IV e 110, § 1º, ambos do Código Penal, em princípio seria de 08 anos, visto o
quantum
da pena aplicada (03 ANOS, 11 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO). Ocorre que o paciente na data da sentença, já era septuagenário (30/08/1943). Dessa forma, o art. 115 do Código Penal, estabeleceu que faz jus à redução da metade dos prazos prescricionais ao réu maior de setenta anos de idade ao tempo da sentença. No presente caso, a sentença (Acórdão) foi prolatada na data de 23 de novembro de 2021. O recorrente nasceu em 30 de agosto de 1943, contando, portanto, à época da sentença, com 78 (setenta e oito) anos de idade, fato que atrai a aplicação da regra do art. 115, do Código Penal, ao caso dos autos, definindo-se o prazo prescricional em 04 (quatro) anos, eis que reduzido à metade.

In casu,
EDISON PACHECO GONZALES foi condenado às penas de 03 ANOS, 11 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E 20 DIAS MULTA, SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO CONSISTENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DE 20 SALÁROS MINIMOS, cujo lapso prescricional efetiva-se em 08 (oito) anos,
ex vi
do artigo 109, inciso IV, do Código Penal. Nesses termos observou-se que o recorrente possuía 78 anos (30/08/1943 – ID 7991) na data da sentença (23/11/2021). Portanto, maior de 70 anos, circunstância esta que reduz o lapso prescricional pela metade, nos termos do artigo 115 do CP, de modo que a pretensão punitiva estatal em relação ao crime cometido prescreve em 04 anos.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - ACUSADO MAIOR DE 70 ANOS AO TEMPO DA SENTENÇA - LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Possuindo o apelante mais de 70 (setenta) anos na data da sentença, o prazo prescricional é reduzido pela metade, e, havendo o decurso linear de tempo necessário para que se decrete a extinção da punibilidade pelo fenômeno da prescrição, deve esta ser conhecida e decretada nesta instância. Prescrição que se decreta de ofício. (TJ-MG - APR: 10051170015302001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 06/04/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/04/2021).

Cediço repisar
que a sentença condenatória (Acórdão) foi proferida em 23.11.2021, ocasião em que, de fato, EDISON PÁCHECO GONZALES possuía mais de 70 (setenta) anos de idade (nascido em 30/08/1943 – ID 7991221), tomando-se a pena aplicada (
03 ANOS, 11 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO), onde observa-se
o prazo prescricional em 08 (oito) anos, a teor do que dispõe o artigo 109 , inciso IV , do Código Penal , devendo ser reduzido para 04 (QUATRO) anos em face do previsto no artigo 115 do mesmo Estatuto Repressivo. Dessa forma, considerando que o recebimento da denúncia ocorreu em 23/04/2015 e a sentença condenatória (Acórdão) ocorreu em 23/11/2021, decorreu lapso temporal superior ao previsto para efeito de prescrição (04 anos), ocorrendo, dessa forma, a perda da pretensão punitiva estatal, pela ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, nos termos do artigo 110 do Código Penal.

Ex positis, e em sintonia como parecer ministerial, imperioso acolher os aclaratórios e declarar a extinção da punibilidade de EDISON PACHECO GONZALES,
em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com fundamento no art. 107, IV; 109, IV; 110, § 1º (redação vigente ao tempo do crime); 115 e 119, todos do Código Penal,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/03/2023